Tribunal: TJDFT
Processo: 0749361-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749361-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTINA MALHEIROS HENRIQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cobertura – Relatório do Médico Assistente – Contrato Firmado – Extensão da Cobertura – Necessidade de Dilação Probatória – Dano Reverso – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL com a finalidade de reformar decisão por meio da qual deferida a liminar para determinar que o requerido forneça à autora CRISTINA MALHEIROS HENRIQUES, os medicamentos necessários ao seu tratamento oncológico (Aromasin + Everolimus), conforme relatório médico de ID 253637150, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis Segundo a recorrente, não há, nos autos a efetiva demonstração da probabilidade de direito, porquanto o laudo do médico assistente é insuficiente para comprovar o direito de cobertura. Acrescenta tratar-se de tratamento não previsto no DUT 64, sendo necessário resguardar o equilíbrio do contrato e as obrigações originalmente pactuadas. Diante do risco financeiro decorrente do custeio indevido do tratamento, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pede a revogação ou a redução das astreintes fixadas na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Compulsando os autos, o laudo médico demonstra que o autor possui espécie de câncer de mama, denominado de adenocarcinoma ductal infiltrativo multifocal de mama direita desde janeiro de 2008 (ID 253637150). Desde o diagnóstico, a paciente já passou por diversos tratamentos e procedimentos. Em 2012, passou por um novo PETCT, o qual identificou a progressão da doença. Por essa razão, passou a utilizar medicação de alto custo: Aromasin + everolimus. Em 2025, novo PETCT demonstrou a ausência de novas lesões com hipermetabolismo suspeito. Segundo o laudo em tema, “A Interrupção ou suspensão do tratamento neste momento pode implicar em risco significativo de progressão da doença, se com potencial impacto negativo no controle da neoplasia e risco direto à vida do paciente, considerando o caráter sistêmico e potencialmente agressivo da enfermidade. Dessa forma, mantém-se indicada a continuidade dos andamento medicamentoso com Aromasin + everolimus, conforme avaliação médica e diretrizes terapêuticas atuais, visando garantir a eficácia do manejo oncológico, estabilidade clínica e segurança da paciente” Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que a beneficiária do plano de saúde não goza de boa saúde e demanda tratamento médico. Diante desse quadro clínico, o médico assistente requereu o tratamento que, diante de seu conhecimento, é o mais adequado para restabelecer a saúde da paciente. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do plano de saúde, pois, em um juízo de mera cognição sumária, o tratamento é devido. Nesse sentido já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE PRAZO DE COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse e custeasse, em seis horas, internação hospitalar para controle álgico e investigação de lesão nodular peniana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, com fundamento em cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a vinte e quatro horas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde está submetida ao CDC, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e Súmula 608 do STJ. 4. A cláusula contratual que impõe carência superior a vinte e quatro horas ou limita o período de cobertura de internação em situação de urgência é abusiva, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei 9.656/1998, da Res. CONSU 13/1998, art. 3o, e da RN ANS 566/2022, art. 3o, XVII, além das Súmulas 302 e 597 do STJ. 5. Caso em que, comprovada a urgência do quadro clínico por relatório médico, é obrigatória a cobertura da internação, mesmo durante o período de carência contratual, sendo ilegítima a negativa da operadora com base em correspondente cláusula. 5.1 Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o perigo de dano reverso, sobressai legítima a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC art. 2o; art. 3o; art. 51, IV. L. 9.656/1998 art. 12, II, V, “c”; art. 35-C, I, II. Res. CONSU 13/1998 art. 3o, § 3o. RN ANS 566/2022 art. 3o, XVII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702660-91.2018.8.07.0011, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, p. 21.01.2020. TJDFT, APC 0708029-52.2025.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 26.06.2025. TJDFT, APC 0717067-25.2024.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025. STJ, AgInt no REsp 1448660/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 10.04.2017.” (Acórdão 2050882, 0729257-86.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) A tutela de urgência deferida na origem seguiu os estritos termos do relatório médico, emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da recorrida. A análise dos critérios objetivos capazes de definir a extensão da cobertura requer análise mais aprofundada e o revolvimento de provas, razão pela qual não vislumbro, em caráter liminar, a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, o perigo de dano grave, em caso de deferimento desta antecipação de tutela, é latente e severo. Explico. O laudo médico juntado à origem atesta a necessidade de realização do tratamento, com risco de danos irreversíveis à saúde da Agravada. Outrossim, a medida visa o melhor cuidado da paciente e controle oncológico. Assim, o Dever de Cautela e a extensão do risco recomendam, ao menos em um juízo de cognição sumária, a manutenção do posicionamento adotado na origem. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da agravada em razão da suspensão do tratamento poderiam ser irreparáveis. Desse contexto, depreende-se a urgência da medida. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Anoto, por fim, não haver risco iminente capaz de fundamentar a concessão de tutela para afastar ou reduzir as astreintes fixadas. Conforme afirmado pelo próprio agravado em sede d Contestação, a obrigação de fazer foi regularmente cumprida. Não há, portanto, noticia ou fundamento para a aplicação da multa, de maneira que inexiste qualquer risco de dano nesse ponto. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator